Tribunal: TJDFT
Processo: 0738866-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738866-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAIR JOSE SIMON, BENILDES MARIA SIMON POMMER, CELSO SIMON, TEREZINHA SIMON AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADAIR JOSÉ SIMON E OUTROS contra decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva, homologou o laudo pericial e fixou como devida a quantia de R$ 83.307,58, atualizada até 31 de julho de 2022 (ID 140038032, autos originais). Preparo recolhido (ID 41345242). Os agravantes não requereram efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator